Tribunal: TJBA
Processo: 0301472-48.2014.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301472-48.2014.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISCO ANUNCIACAO PEREIRA

Advogado(s)
:
ELISANDRA GUSTAVO DOS SANTOS LINS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO. REGIME CELETISTA ORIGINÁRIO. POSTERIOR SUBMISSÃO A REGIME ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. FGTS. PRESCRIÇÃO. TEMA 608 DO STF. REGRA DE TRANSIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/1932. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas/BA, nos autos de ação ajuizada por Francisco Anunciação Pereira, que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao recolhimento dos depósitos de FGTS referentes ao período efetivamente laborado, acrescidos de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Comum Estadual é competente para julgar demanda que versa sobre recolhimento de FGTS decorrente de vínculo mantido entre servidor e Município, originalmente celetista e posteriormente submetido a regime estatutário; (ii) estabelecer se incide prescrição sobre a pretensão de cobrança do FGTS, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 608 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência jurisdicional define-se pela natureza jurídica da relação existente no momento da demanda, sendo da Justiça Comum as ações que envolvem direitos e obrigações decorrentes de vínculo jurídico-administrativo entre servidor e ente público, ainda que a admissão inicial tenha ocorrido sob o regime celetista.

A posterior instituição de regime jurídico único municipal atrai a natureza administrativa da relação funcional, afastando a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da controvérsia.

A contratação sem prévia aprovação em concurso público é nula, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, mas gera o direito ao pagamento dos salários e ao recolhimento do FGTS relativos ao período efetivamente trabalhado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 608 da repercussão geral, declarou inconstitucional a prescrição trintenária do FGTS e fixou a prescrição quinquenal, com modulação de efeitos ex nunc e regra de transição para os prazos em curso.

A ação ajuizada antes do julgamento do ARE 709.212/DF submete-se à regra de transição, aplicando-se o prazo que se consumar primeiro, o que afasta a ocorrência de prescrição no caso concreto.

O prazo prescricional do Decreto nº 20.910/1932 não se aplica às pretensões relativas ao FGTS, cuja disciplina decorre de relação de trabalho, ainda que mantida com a Administração Pública.

A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não convalida a contratação nula nem afasta o direito aos depósitos do FGTS.

A condenação em honorários advocatícios observa os critérios legais do art. 85 do CPC, sendo cabível a majoração em grau recursal diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 0301472-48.2014.8.05.0004
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE ALAGOINH
AS
e como Apelado
FRANCISCO ANUNCIACAO PEREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR

A PRELIMINAR DE NULIDADE E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/S